Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-95.2014.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002284-95.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH - CPF: 270.008.260-53 (APELADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO JUDICIAL, DETERMINANDO O VALOR DEVIDO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA -
RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO -
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O provimento jurisdicional que encerra a liquidação de sentença viabilizando o cumprimento de sentença, configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

2. Com efeito, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que encerra a liquidação de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo.

3. Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença com Amparo em Ação Civil Pública no. 0002284-95.2014.8.11.0005, apresentada por
Sonio Aramis dos Santos Blauth,
, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou a intimação da parte executada para realizasse o pagamento do valor, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como apresentasse impugnação (ID 60690779 - Pág. 66/67).

Irresignado, o executado/apelante aduz que o juízo de origem extinguiu o feito sem tecer considerações acerca do mérito da manifestação por ele apresentada, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Sustenta que, o perito não foi claro quanto ao valor devido pelo executado, uma vez que em um momento aponta o saldo de R$ 44.375,81 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e depois de R$ 19.992,58 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), sem considerar, inclusive, os valores pagos pelo executado/apelante.

Assim, pugna pela reforma da sentença,
“julgando-se totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial da ação de prestação de contas”
(ID 60690779 - Pág. 98/105).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 60690783 - Pág. 1/10).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

Com razão o apelado.

Da análise dos autos tem-se que o apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão proferida em liquidação de sentença, que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial e determinou a intimação da parte executada para realizasse o pagamento do valor, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como apresentasse impugnação (ID 60690779 - Pág. 66/67).

No entanto, o provimento jurisdicional que encerra a liquidação de sentença viabilizando o cumprimento de sentença, configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação.

Com efeito, a decisão que resolve a liquidação de sentença deixa de ter natureza interlocutória apenas se extinguir o próprio processo, e não apenas encerrar a referida fase processual/procedimento, tal como ocorreu na hipótese, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que encerra a liquidação de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo.

Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extinguiu a fase de liquidação de sentença
, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.
(
TJMT
- AgR 64734/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [...]. II -
Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação
. [...]. III -
Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Dai porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento
. [...].
(
STJ
- AgInt no REsp 1623408/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAMINADA A PARTIR DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS IMUTÁVEIS. [...]. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4-
Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação
e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015
. [...].
(
STJ
- REsp 1770992/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1.
O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

Nesse sentido, é a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O dispositivo legal é claro ao estabelecer o Agravo de Instrumento como recurso cabível em face das decisões proferidas em sede de Liquidação de Sentença
. (Artigo 1.015, parágrafo único do CPC). 2.
O recurso de Apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença terminativa na Liquidação de Sentença, ou seja, quando ao analisar a liquidação de sentença o magistrado extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos
. Precedentes. 3.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(
TJDF
- Acórdão n.1129171, 20170110455350APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 180-185).

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INADEQUAÇÃO DO RECURSO. RECURSO PRÓPRIO DECLINADO NA LEI PROCESSUAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
É o agravo de instrumento o recurso cabível contra a decisão de liquidação de sentença, consistindo erro grosseiro a interposição de apelação, a qual não deve ser conhecida
.
(
TJMG
- Apelação Cível 1.0134.12.011904-2/003, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018).

Logo, apenas caberia a apelação se a decisão tivesse encerrado a liquidação da sentença, extinguindo a execução, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020